Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. 3. Acórdão embargado que homologou acordo para desocupação por não indígenas para Terra Indígena Nãnderu Mangaratu, restabelecendo os efeitos do Decreto da Presidência da República. 4. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão. 5. Embargos rejeitados.